Tribunal: TJMT
Processo: 0049884-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049884-04.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DORALICE MENDONCA FAUST - CPF: 458.686.381-15 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIA CLAUDETE MACIEL - CPF: 461.020.511-49 (EMBARGANTE), OSVALDO MAZIERO - CPF: 241.895.619-91 (EMBARGANTE), DELSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 937.759.548-72 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DELSA APARECIDA DA SILVA

EMBARGANTE(S):

OSVALDO MAZIERO

EMBARGANTE(S):

LÚCIA CLAUDETE MACIEL

EMBARGANTE(S):

DORALICE MENDONÇA FAUST

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO/ LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) –

REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS
CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL -
APELO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA A CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA COBRANÇA –
TEMA 410 DO STJ

– ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E NULIDADE POR COMANDO
EXTRA PETITA
– DESACOLHIMENTO – ARGUIDA OMISSÃO ACERCA DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO EXECUTADO – ACOLHIMENTO PARA CONDENAR O BANCO DEVEDOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO
QUANTUM DEBEATUR
APURADO PELO PERITO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda (EDcl no RMS 22.683/RJ), não havendo
se falar em obscuridade, se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas de forma expressa,
clara, coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.

No entanto, se apesar de consignar que o banco executado sucumbiu na quase totalidade dos argumentos defensivos vertidos na sua impugnação, devendo arcar com toda a verba de sucumbência, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, o aresto deixa de impor tal condenação, imperioso o reconhecimento da omissão, com o devido saneamento, a fim de que a instituição financeira requerida arque o valor das custas processuais, assim como dos honorários arbitrados em 10% do
quantum
exequendo apurado pelos cálculos periciais.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DELSA APARECIDA DA SILVA

EMBARGANTE(S):

OSVALDO MAZIERO

EMBARGANTE(S):

LÚCIA CLAUDETE MACIEL

EMBARGANTE(S):

DORALICE MENDONÇA FAUST

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Embargos de Declaração oposto por
DELSA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 160988197 que deu parcial provimento à apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para reformar em parte proferida no procedimento de
Cumprimento individual de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública
no 1998-01.1.016798-9-DF) n. 49884-04.2014.8.11.0041 tão somente para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer o excesso de execução apurado pela perícia, pelo que condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários devidos ao(s) patrono(s) do executado impugnante, fixados, na forma do §2o do art.85 do CPC/15, em 10% do valor excedente apurado.

Inconformados, suscitam os exequentes apelados que o aresto embargado incorreu em contradição, obscuridade e omissão, sendo ainda nula por incorrer em comando
extra petita
.

Sustenta que o aresto seria contraditório, nulo por flagrante comando
extra petita
, em flagrante violação ao disposto no art.492 do CPC/15, haja vista que om apelo do embargado se resumiu na reforma da sentença para que fosse julgada procedente a impugnação por ele apresentada e, tão somente nesta hipótese, a condenação dos exequentes, ora embargantes, no pagamento de honorários advocatícios, não havendo pedido específico para que estes fossem arbitrados em função do
excesso de execução
, ficando preclusa a questão desde a prolação da sentença.

Alega que, de acordo com a jurisprudência pátria, sequer seria possível observar excesso de execução em casos de cumprimento de sentença de ações coletivas decorrentes de expurgos inflacionários, pois que, segundo entendimento firmado pelo STJ, nestes casos não é possível sequer a aplicação das penalidades previstas no art.523 do CPC (antigo art.475-J do CPC/15) à vista da iliquidez do título judicial, o que, por consequência, implicaria na inaplicabilidade automática do
Tema 410 do STJ
.

Afirma, subsidiariamente, que embora tenha consignado que,
“
tendo o recorrente sucumbido na quase totalidade dos argumentos defensivos, deve arcar com toda a verba de sucumbência, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/15
, sendo descabida a sua desoneração quanto a tal encargo”
, o voto condutor do acórdão deixou de condenar o banco apelante ao pagamento de honorários aos ora embargantes, tornando-se, assim, omisso.

Com tais argumentos, defende que o aresto embargado deve ser aclarado e, consequentemente, reformado,
“considerando as seguintes hipóteses: i) para reconhecer o descabimento do excesso de execução, por tratar-se de cumprimento de sentença proveniente de ação coletiva de plano econômico, que sequer exige liquidação do valor para o ajuizamento; ii) para reconhecer o direito dos honorários de sucumbência em favor dos patronos dos embargantes; iii) ou ainda, para extirpar totalmente a condenação em honorários de sucumbência para ambas as partes, vez que não há razoabilidade ou proporcionalidade na fixação para uma única parte, tendo esta sucumbido quase na totalidade dos pedidos.”
(ID. n. 162474187 - Pág. 10)

Contrarrazões no ID. n. 163918650, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

De igual modo, ainda de acordo com a orientação pretoriana,

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, ou quando os fundamentos expostos na decisão se revelem inconciliáveis com a conclusão do julgado, o que também não ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, ao decidir a questão dos honorários a incidir sobre a parcela excedente do valor efetivamente devido aos exequentes. ora embargantes, o aresto assim decidiu:

“[...]

Da verba honorária.

É, todavia, no que tange ao suporte da verba honorária que o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Não para que os exequentes suportem a verba profissional do procedimento.

Afinal, tendo o recorrente sucumbido na quase totalidade dos argumentos defensivos, deve arcar com toda a verba de sucumbência, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, sendo descabida a sua desoneração quanto a tal encargo.

No entanto, não se pode olvidar que, ao julgar o REsp 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial cristalizou, dentre outras teses paradigma, a que deu origem ao
Tema 410 do STJ
, segundo o qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado quando reconhecido o excesso de execução, haja vista que há a extinção de parte do crédito exigido pelo credor.

No caso concreto, o laudo reconheceu a existência de execução na ordem de
R$53.768,76
em
11.12.2014
– data em que efetivado o depósito em juízo do valor pleiteado pelos autores (R$88.196,54) – que, atualizados, remontam ao importe de
R$77.836,37
.

Sendo assim, imperioso que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida em parte tão somente para reconhecer a existência de um flagrante excesso de execução já constatado pela prova pericial, e que, consequentemente, os exequentes arquem com os honorários devidos ao(s) patrono(s) do executado impugnante, os quais fixo, na forma do §2o do art.85 do CPC/15, em 10% do valor excedente apurado.” (ID. n. 160988197 - Pág. 6/7)

Repare-se que ao “reconhecer o excesso de execução apurado pela perícia”, condenando a parte exequente “ao pagamento dos os honorários devidos ao(s) patrono(s) do executado impugnante, os quais fixo, na forma do §2o do art.85 do CPC/15, em 10% do valor excedente apurado”, o acórdão lançou mão de uma motivação coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, não pairando qualquer dúvida sobre aquilo que se decidiu e os fundamentos de tal conclusão
.

Logo, não há se falar em obscuridade a ser sanada.

De igual maneira, não restou evidenciado nenhum fundamento inconciliável com resultado do acórdão.

Ainda nesse particular, também não há como suscitar uma possível nulidade do acórdão por encetar um comando
extra petita
, como suscitam os apelados.

Primeiramente, porque a decisão
extra petit
a somente ocorre quando o poder-juiz confere a um litigante alguma tutela que este não postulou.

E no caso, como os próprios embargantes reconheceram, o banco
executado
pugnou pela condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios mediante o acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença.

O fato de o fundamento utilizado pelo voto condutor para o atendimento da postulação de fundo não corresponder exatamente àquele indicado pelo impugnante apelante não faz desaparecer a postulação recursal de condenação da parte adversa ao pagamento da verba honorária.

E nesse viés, vale lembrar que
“Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa – julgamento
extra petita
– quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito”.
(AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019).

Na verdade, daquilo que se pode depreender das razões dos aclaratórios, é que os apelados exequentes desejam, na verdade, ver prevalecer o seu próprio entendimento acerca da causa posta.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

É, todavia, no que tange à alegada omissão que os aclharatórios estão a merecer parte da guarida almejada.

Isso porque, ao examinar novamente o aresto, é possível constatar que, de fato, o voto de relato deixou claro que
“tendo o recorrente sucumbido na quase totalidade dos argumentos defensivos, deve arcar com toda a verba de sucumbência, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, sendo descabida a sua desoneração quanto a tal encargo.”

No entanto, na parte dispositiva do aresto, esse comando não veio explicitado.

Com isso, os aclaratórios devem ser acolhidos em parte, a fim de que o banco executado suporte a verba honorária a incidir sobre o valor do
quantum
exequendo finalmente apurado pelo perito do juízo.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os aclaratórios para condenar a parte o banco executado a pagar aos exequentes, ora embargantes, na verba honorária relativa ao
quantum debeatur
aferido pelos cálculos periciais, o qual arbitro em 10% sobre o valor efetivamente devido aos credores/exequentes.

No mais, fica mantida a condenação imposta aos exequentes embargantes quanto aos honorários arbitrados em favor do(s) patrono(s) do executado em função do excesso de execução constatado no aresto embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023